Tribunal: STF
Processo: Rcl 39891
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. LEI N. 8.987/1995. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S/A, em 6.4.2020, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0000775-88.2014.5.03.0107, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 9.6.2014, a Vigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elisa Carla dos Santos Romão, na Reclamação Trabalhista n. 0000775-88.2014.5.03.0107, contra as reclamadas AeC Centro de Contatos S/A e Cemig Distribuição S/A, assentando a ilicitude da terceirização de mão de obra (e-doc. 6).
    Em 1º.9.2014, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento aos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas naquela ação e confirmou a sentença por seus próprios fundamentos (e-doc. 11).
    Contra esse acórdão Cemig Distribuição S/A interpôs recurso de revista, inadmitido e agravo de instrumento, cujo seguimento foi negado por ausência de prequestionamento (fls. 211-217, e-doc. 10). 
    Em 29.6.2015, AeC Centro de Contatos S/A interpôs recurso extraordinário, sobrestado no Tribunal Superior do Trabalho, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (fl. 234, e-doc. 10).
     Após o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739 da repercussão geral, o Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou “o dessobrestamento do Recurso e o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC” (fls. 244-246, e-doc. 10).
    3. Contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, não observou a decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324, no qual se firmou tese nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’“ (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita de atividade fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista afastou a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que “a tese firmada se insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua imediata cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por essa Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para “suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000775-88.2014.5.03.0107 até a decisão final da presente reclamação” (fls. 16-17, e-doc. 1). 
    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista n. 0000775-88.2014.5.03.0107, que não observou a decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 17, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização. 
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 1º.9.2014. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, posteriormente à decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal, inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    6. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste à reclamante.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, na decisão reclamada, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, adotando-se expressamente entendimento plenário do próprio Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual se veda genericamente a possibilidade de terceirização. 
    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente reclamação análoga à presente na qual se alegava ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 
    Naquela Turma se assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região afastando a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. A ementa do acórdão tem a seguinte redação: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2018) e a Reclamação n. 27.173-AgR/MG (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018). 
    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0000775-88.2014.5.03.0107 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora